Tribunal: TJSP
Processo: 2146536-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Liminar de arresto indeferida. Agravo de instrumento. O novo CPC não prevê requisitos específicos, como previa o CPC de 1973, para o deferimento da medida cautelar de arresto. Entendimento do art. 300 c.c. art. 301 do novo CPC. Arresto que pode ser utilizado como tutela de urgência para 'asseguração do direito'. Contrato de empréstimo inadimplido. Verossimilhança

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Liminar de arresto indeferida. Agravo de instrumento. O novo CPC não prevê requisitos específicos, como previa o CPC de 1973, para o deferimento da medida cautelar de arresto. Entendimento do art. 300 c.c. art. 301 do novo CPC. Arresto que pode ser utilizado como tutela de urgência para 'asseguração do direito'. Contrato de empréstimo inadimplido. Verossimilhança das alegações. Ausência de qualquer indício de dilapidação do patrimônio e sinais de insolvência do devedor. Não decorrido o prazo para pagamento do débito. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desnecessidade, neste momento processual, do arresto cautelar pretendido. Decisão mantida. Recurso desprovido.